Tribunal: TJES
Processo: 5021022-59.2025.8.08.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021022-59.2025.8.08.0000

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS EM GUARAPARI PARA ALUGUEL

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CADASTUR MUNICIPAL E REGRAS DE TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Associação dos Proprietários de Imóveis de Guarapari – APIGUAPA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória recursal formulado em apelação cível, objetivando a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 5.111/2025 de Guarapari, a qual instituiu o projeto “Ruas Livres” e o “CADASTUR Municipal” obrigatório para locação por temporada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão unipessoal do Relator merece reforma quanto ao indeferimento da tutela de urgência; (ii) estabelecer se existe flagrante inconstitucionalidade na norma municipal ou risco de dano irreparável que justifique a suspensão imediata da eficácia de dispositivos legais antes do julgamento do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inciso II do art. 932 e § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

4)
Reconhece-se a probabilidade de êxito do apelo no campo processual, uma vez que a jurisprudência admite o uso da ação civil pública para controle difuso de constitucionalidade quando ela é causa de pedir, bem como a legitimidade ativa de associação com base na pertinência temática.

5)
As leis municipais gozam de presunção de constitucionalidade, cuja elisão em sede liminar reclama juízo de probabilidade extremado e demonstração de ilegalidade manifesta ou teratológica.

6)
A Lei Municipal nº 5.111/2025 exsurge, em análise perfunctória, como exercício do poder de polícia administrativa para ordenação do espaço urbano e trânsito local, matérias afetas ao interesse do Município nos termos dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal.

7)
A exigência de cadastro administrativo (CADASTUR Municipal) para fins de fiscalização e a regulação do tráfego não revelam, de plano, violação frontal à ordem constitucional que autorize a ingerência imediata do Poder Judiciário na autonomia do ente federado.

8)
Inexiste comprovação de periculum in mora decorrente de dano econômico irreversível, pois a simples exigência de cadastro não impede o exercício da atividade de locação de imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da eficácia de ato normativo municipal em sede de tutela de urgência exige a demonstração de inconstitucionalidade flagrante e inequívoca.

2. É legítimo o exercício do poder de polícia municipal para instituir cadastros administrativos e regular o trânsito local, visando o ordenamento do solo urbano e do turismo.

3. A presunção de constitucionalidade das leis deve prevalecer quando a controvérsia demanda análise aprofundada de mérito e contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e II; CPC, art. 932, II e art. 1.012, § 4º; Lei Municipal nº 5.111/2025, arts. 10 a 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1388609 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.03.2023; STF, ARE 1354122 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.788.290/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Associação dos Proprietários de Imóveis de Guarapari - APIGUAPA e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto

Segundo se depreende,
Associação dos Proprietários de Imóveis de Guarapari – APIGUAPA –
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo à apelação cível, sob o argumento de equívoco da decisão agravada quanto à análise dos requisitos legais para deferimento da tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a decisão unipessoal do Relator merece reforma, o que perpassa pela análise da existência de flagrante inconstitucionalidade da norma municipal apta a justificar a suspensão imediata de sua eficácia em sede recursal.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“A pretensão de urgência é manifestada na pendência do processamento do recurso de apelação interposto pela requerente nos autos da ação civil pública n.º 5012509-39.2025.8.08.0021.

Na origem, a referida ação coletiva foi extinta sem resolução do mérito pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ilegitimidade ativa da associação e inadequação da via eleita, considerando a demanda um sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Irresignada, a requerente sustenta, em síntese: (i) a legitimidade ativa da associação para a defesa de direitos coletivos e difusos, com base na pertinência temática prevista em estatuto, notadamente a proteção do patrimônio turístico e econômico de Guarapari; (ii) o cabimento da ação civil pública para o exercício do controle difuso de constitucionalidade, pois a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.111/2025 é causa de pedir e não o pedido principal; (iii) a urgência da medida, tendo em vista o início da alta temporada de verão em dezembro de 2025 e os prejuízos iminentes causados pelas restrições de trânsito e exigências burocráticas como o CADASTUR impostas aos proprietários de imóveis e turistas; (iv) inconstitucionalidade material da lei municipal por invasão de competência da União e violação à livre iniciativa.

Como cediço, a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, nos termos do inciso II do art. 932 c/c o § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

No que tange à probabilidade de provimento do apelo, vislumbra-se,
prima facie
, a plausibilidade das teses sustentadas pela requerente quanto aos fundamentos que levaram à extinção do processo.

A sentença hostilizada indeferiu a inicial baseando-se na ilegitimidade de
APIGUAPA
e na inadequação da via eleita.

Quanto à
legitimidade ativa
, o estatuto social de
APIGUAPA
prevê expressamente a defesa de interesses coletivos e a propositura de ações judiciais (inciso I do art. 2º, inciso I).

É firme o entendimento que a pertinência temática não exige coincidência absoluta entre os fins institucionais e o objeto da ação.

Nesse sentido, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a defesa de direitos individuais homogêneos, quando a origem é comum, legitima a atuação associativa, não devendo prevalecer o rigorismo formal adotado na instância
a quo
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A PRESENÇA OU NÃO DE GLÚTEN. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO HÁ, PELO MENOS, UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. INTERESSE SOCIAL E RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA. DEFESA DOS CONSUMIDORES. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As associações civis, para ajuizar ações civis públicas ou coletivas, precisam deter representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo, aferida à vista do preenchimento de dois requisitos: a) pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil - dispensável, quando evidente interesse social; e b) pertinência temática - indispensável e correspondente à finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse. [...] 4.
O juízo de verificação da pertinência temática há de ser responsavelmente flexível e amplo, em contemplação ao princípio constitucional do acesso à justiça, mormente a considerar-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais
. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.290/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

Afigura-se presente o liame lógico entre a associação de proprietários de imóveis de aluguel e a lei que regula, restringe e fiscaliza a locação por temporada e o acesso de turistas aos imóveis.

Quanto à
adequação da via eleita
, observa-se que a requerente formulou pedidos de
obrigação de não fazer
(abstenção de multas, não exigência de cadastro), utilizando a tese de inconstitucionalidade da Lei nº 5.111/2025 como causa de pedir (controle incidental).

A teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é admissível o uso da ação civil pública para veicular controle difuso de constitucionalidade, desde que a declaração de inconstitucionalidade não seja o pedido principal, mas sim o fundamento para a obtenção do provimento:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1388609 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Suspensão de alterações de zoneamento urbano promovidas pela Lei nº 16.402/16. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Controle difuso de constitucionalidade de lei. Confusão com pedido principal da ação civil pública. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2.
Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, admite-se o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. 3. Agravo regimental não provido
. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE 1354122 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022)

Portanto, há relevante probabilidade de reforma da sentença extintiva, superando-se as barreiras processuais impostas na origem.

Não obstante a aparente probabilidade de êxito do recurso no campo processual, a
concessão da tutela de urgência para suspender imediatamente a eficácia de lei municipal exige a demonstração de inconstitucionalidade flagrante, o que não se verifica de plano
em
juízo perfunctório.

A Lei Municipal nº 5.111/2025 institui o projeto “Ruas Livres” e regula o trânsito e o turismo local.

A Constituição Federal, nos incisos I e II do art. 30, confere aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

O ordenamento do solo urbano, a regulação do tráfego local e a fiscalização de atividades econômicas com impacto na cidade inserem-se, a princípio, na esfera de competência municipal.

A exigência de cadastros administrativos (como o CADASTUR Municipal) e a restrição de circulação de veículos de grande porte em determinadas vias não revelam,
icto oculi
, violação frontal à Constituição que justifique a suspensão monocrática da norma sem prévia oitiva da parte contrária.

Sem embargo, a controvérsia sobre o conteúdo da norma é matéria complexa, que demanda contraditório e análise aprofundada, devendo-se prestigiar a primazia à presunção de constitucionalidade das leis.

Portanto, não se faz presente a probabilidade do direito alegado.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
, não vislumbro, de plano, a presença de iminente dano irreparável ou de difícil reparação aos substituídos.

Firme nesses fundamentos, e por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, indefiro o pedido de tutela provisória recursal.

Aguarde-se a remessa e a distribuição do recurso de apelação para regular processamento.

Intimem-se.

A pretensão recursal busca sobrestar parcialmente os efeitos materiais da Lei Municipal n.º 5.111/2025, destinada à ordenação do trânsito local, transporte e turismo.

A sobredita norma passou a exigir, nos artigos 10 e seguintes, a inscrição no cadastro municipal dos proprietários de imóveis destinados à locação:

Art. 10
Fica instituído o Cadastro Municipal de Prestadores de Serviços Turísticos CADASTUR MUNICIPAL, de caráter obrigatório, com a finalidade de identificar, regulamentar, fiscalizar e fomentar as atividades relacionadas ao turismo receptivo no Município de Guarapari/ES
, bem como garantir a isonomia competitiva e a justa tributação entre os diferentes modelos de negócio que atuam no setor, a ser regulamentado por Decreto no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta Lei.

Art. 11 O CADASTUR MUNICIPAL será gerido e mantido pela Secretaria Municipal de Turismo ou outra Secretaria que substitua, com apoio técnico:

I - do órgão gestor de trânsito e mobilidade urbana, quando envolver transporte turístico;

II - da Secretaria Municipal da Fazenda, para fins de fiscalização tributária.

Art. 12
Estão obrigados à inscrição no CADASTUR MUNICIPAL, independentemente da exigência de registro no CADASTUR federal, todos os prestadores de serviços turísticos que pretendam atuar no Município de Guarapari
, incluindo, mas não se limitando.

I - agências e operadoras de turismo, com ou sem sede no Município, que realizem excursões para Guarapari;

II - empresas e profissionais autônomos que operem transporte turístico terrestre (ônibus, micro-ônibus, vans e similares);

III - Os meios de hospedagem, assim considerados os empreendimentos ou estabelecimentos que prestam serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, pousadas, flats, apart-hotéis e congêneres.

IV - Imóvel de Hospedagem por Temporada a unidade imobiliária de uso residencial, integralmente mobiliada, disponibilizada por período igual ou inferior a noventa dias, ofertados no todo ou em parte para alojamento turístico remunerado, mediante cobrança de diária ou pacote de diárias, contratada diretamente ou por intermédio de plataforma digital, aplicativos, sítios eletrônicos ou quaisquer outros canais de intermediação, destinada a alojamento temporário de turistas, com ou sem prestação de serviços acessórios de hospedagem, equiparando-se, para todos os efeitos legais, aos meios de hospedagem mencionados no inciso III.

V - As pessoas jurídicas administradoras ou intermediadoras de plataformas digitais, aplicativos ou sítios eletrônicos que viabilizem a oferta, contratação e o pagamento dos serviços de hospedagem e de transporte turístico mencionados nos incisos anteriores.

VI - guias de turismo atuantes no território municipal;

VII - organizadores de City tours e prestadores de passeios locais voltados a visitantes.

Art. 13 A regularidade no CADASTUR MUNICIPAL será condição obrigatória para:

I- obtenção de autorização de acesso e circulação de veículos de turismo no Município;

II -participação em eventos, ações promocionais ou convênios com o Poder Público Municipal;

III - habilitação para concessão de benefícios, subsídios ou incentivos fiscais de natureza turística.

Art. 14 A inobservância da obrigatoriedade de cadastro sujeitará o infrator às penalidades previstas nesta Lei, inclusive:

I - indeferimento ou cassação da autorização de acesso;

II - suspensão de atividades turísticas no território municipal;

III - multas administrativas, conforme previsto no Código Tributário Municipal, no Código de Postura Municipal e legislação pertinente.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Turismo expedirá, mediante ato próprio, normas complementares para o funcionamento, controle, análise e atualização do CADASTUR MUNICIPAL, podendo integrá-lo a outros sistemas públicos.

Em perfunctória análise, depreende-se que a simples exigência de cadastro municipal, com objetivo de facilitar o exercício do poder de polícia, não impede o exercício da atividade de locação de imóveis.

Como cediço, as leis municipais gozam de presunção de constitucionalidade, a qual somente pode ser elidida, em sede liminar, quando demonstrada a ilegalidade de forma clara, evidente e ictu oculi:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, os atos editados pelo Poder Público devem ser considerados constitucionais, e devidamente cumpridos, até que sobrevenha decisão judicial declarando sua inconstitucionalidade
. 2 . Tendo em vista que não há declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal, impõe-se a revogação da decisão que determinou a suspensão de sua eficácia. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 00783885020188130000, Relator.: Des .(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PROTEÇÃO À INFÂNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR. DETRAN. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROLE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. 1. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado princípio da ponderação dos valores em jogo. 2 . O parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal é norma de eficácia contida, possuindo, portanto, aplicabilidade imediata e direta, mas que pode ser limitada por ato do Poder Público. 3. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art . 139, acerca da competência municipal para aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. 4.
Em função do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público presumem-se constitucionais os atos normativos quando sua invalidade não for manifesta e inequívoca.
[...] (TJ-DF 07149646220228070018 1687010, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

Como se depreende, a suspensão de um ato normativo legislativo por meio de tutela de urgência reclama juízo de probabilidade extremado, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário na autonomia do ente federado.

Na oportunidade, observa-se que, embora a agravante teça argumentos robustos acerca de possível invasão de competência legislativa federal sobre locação e trânsito,
tais questões demandam análise aprofundada de mérito, incompatível com a natureza da tutela recursal de urgência ora vindicada
.

Em verdade, a Lei Municipal nº 5.111/2025 exsurge,
prima facie
, como exercício do poder de polícia administrativa destinado à ordenação do espaço urbano e do trânsito local, matéria afeta ao interesse municipal.

Ademais, não se verifica a "teratologia" ou o "flagrante descompasso" com a ordem constitucional a autorizar a medida excepcional de sustação dos efeitos da lei antes do julgamento do recurso principal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de agravo interno e a ele
nego provimento
, mantendo hígida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo à apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 30.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.